Tribunal: TJDFT
Processo: 0707192-92.2019.8.07.0005
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-11

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL RECONHECIDA. PUNIBILIDADE EXTINTA. PREJUDICIALIDADE DAS TESES RECURSAIS.
1. Sendo a prescrição matéria de ordem pública, ela deve ser reconhecida de ofício pelo julgador, nos termos do artigo 61, caput, do Código de Processo Penal.
2. Após o trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação, o prazo da prescrição regula-se pela pena aplicada ao caso, conforme disposto no artigo 110, caput, do Código Penal.
3. Verificando-se que entre o recebimento da denúncia e a sentença transcorreu lapso temporal superior ao previsto em lei para incidência da prescrição da pretensão punitiva estatal, faz mister declarar a extinção da punibilidade.
4. Reconhecida a prescrição, devem ser declarados prejudicados todos os pedidos formulados no recurso de Apelação defensivo.